Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE DUPLA GARANTIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelos recorrentes e procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., ora recorrido.
2. Compete ao juiz determinar a produção de provas necessárias e indeferir as provas consideradas inúteis ao julgamento da lide, nos termos do art. 370 do CPC, de modo que o indeferimento do pedido de exibição de contratos anteriores, fundamentado em argumentos genéricos, não acarreta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
3. Os arts. 27 e 31 da Lei n. 10.931/2024 não preveem nenhuma vedação à constituição de mais de uma garantia para o pagamento de cédula de crédito bancário.
4. Verificada a validade da estipulação de dupla garantia, não deve ser acolhida a pretensão recursal, consistente na declaração de nulidade da cédula de crédito bancário que aparelhou a ação monitória. Do do mesmo modo, não deve ser deferido o pedido de exclusão de uma das garantias contratuais.
5. Recurso conhecido e desprovido.